Tribunal: TJDFT
Processo: 0715366-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO SOBRE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCA VIA BACENJUD INFRUTÍFERA. RECURSOS MONETÁRIOS INSUFICIENTES PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. AUSENCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSIVEIS DE PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA OBSERVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO PATRIMONIO DO DEVEDOR RESPEITADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A nova codificação processual trouxe, em seu âmago, além da obrigação das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC), a imposição de cooperarem entre si em prol da obtenção efetiva do direito vindicado (art. 6o do CPC), o que inclui, por decorrência lógica, a própria atividade satisfativa. 1.1. No caso específico do procedimento executório, seja execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença, o legislador orientou o julgador a conduzir os autos em atenção aos interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), sendo-lhe deferida a possibilidade de adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 772 do CPC). 1.2. O sistema recursal não defere ao devedor a prerrogativa de manter-se inerte e alheio frente a legítima pretensão do seu credor, devendo colaborar com a justiça para fins de satisfação do crédito já reconhecido e consolidado, vedando-se a prática de condutas – comissivas e/ou omissivas – que importem obstáculos a este anseio, os quais, se verificados, demonstram desrespeito com a parte e com a própria justiça. 1.3. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados (art. 805, parágrafo único, do CPC).

2. Embora os recorrentes suscitem o dever de observância a ordem estabelecida no art. 835 do CPC – o qual, em seu §1o, dispõe que deve ser priorizada a penhora em dinheiro – para afastar a penhora sobre seus títulos de capitalização, certo é que já houve tentativa nos autos de constrição de quantias nas contas bancárias dos recorrentes, tendo sido encontrados valores muito aquém da quantia perseguida. 2.1. Na situação em exame, os agravantes não se desincumbiram do seu ônus processual, já que não submeteram ao juízo de origem – muito menos a este órgão recursal – qualquer elemento probatório mínimo de que nova diligência por meio do sistema BACENJUD será suficiente para tal desiderato. 2.2. Não tendo indicada, de forma satisfatória, outra forma menos onerosa para o adimplemento da dívida exequenda, entendo que o regramento do art. 835 do CPC foi respeitado pela decisão recorrida e, assim, esta deve ser mantida.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.